Tribunal: STF
Processo: AI 422002
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
 NECESSIDADE
DE  REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
        Resta inviabilizado o recurso extraordinário quando
 evidenciada a necessidade do
revolvimento de matéria fático-probatória para aferir a eventual
 ofensa à Constituição.
       Incidência do óbice da Súmula 279-STF.
       Agravo regimental a que se nega provimento.